Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto, por inaplicabilidade do artigo 600, § 4o, do CPP, à sistemática dos Juizados Especiais. Alega a existência de omissão na análise da tese de mera irregularidade processual sanável. Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

3. Os Embargos de Declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado. E não deve ser utilizado como meio para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

4. No caso, a tese alegada pelo embargante sequer foi indicada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar, indevidamente, em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Ademais, o Acórdão expressamente decidiu quanto à inaplicabilidade do artigo 600, § 4o, do CPP, no procedimento dos juizados especiais, ante expressa previsão do artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/95, nos seguintes termos: “Em razão de o apelante ser patrocinado pela Defensoria Pública há o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos atos do processo. Desse modo, dentro do prazo de 20 dias, deve a defesa interpor apelação e juntar suas razões, uma vez que a previsão do art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior, não tem aplicação nos Juizados Especiais, pois diverge de procedimento expresso da Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o).” .

6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado. E inexistentes vícios a serem enfrentados, os efeitos infringentes reclamados são descabidos.

7. No tocante ao prequestionamento, deve ser aplicado o ENUNCIADO 125, do FONAJE, que dispõe: “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”

8. Por conseguinte, a pretensão do embargante não encontra respaldo no art. 83, da Lei n.o 9.099/95.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.